Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré (BANCO BMG S/A), em que alega contradição no acórdão n. 1743048 desta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar os réus (FOCUS CAPITAL PROMOTORA EIRELI e BANCO BMG S.A) a restituírem, em dobro, o valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), a titulo de cobrança indevida.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. Em suas razões recursais, o réu BANCO BMG S/A, ora embargante, alega contradição no acórdão prolatado, uma vez que não teria havido nenhum estorno do Banco BMG, mas sim o pagamento integral da fatura um mês após o saque do valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), não devendo o débito ser restituído em dobro, uma vez que não houve nenhum desconto em contracheque do autor/embargado em relação a esse valor. Ademais, afirma que esse valor não foi restituído ao autor/embargado, mas sim a sentença determinou que o réu CAPITAL PROMOTORA EIRELI devolva ao Branco BMG esse valor.
4. Em contrarrazões, o autor, ora embargado, aduz que o acórdão não possui vícios aptos para resultar o cabimento dos embargos de declaração, os quais foram opostos como ato de inconformismo para se rediscutir o mérito da demanda. Quanto ao alegado pelo embargante, afirma que realizou o pagamento da fatura, no valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), com seus próprios recursos, conforme debatido nos autos. Dessa forma, requer seja negado o conhecimento e o provimento dos embargos opostos. Não foram apresentadas contrarrazões pelos demais embargados, os réus FOCUS CAPITAL PROMOTORA EIRELI, BANCO INTERMEDIUM SA e BANCO PAN S.A.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. No entanto, na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos.
6. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. O acórdão embargado foi claro quanto ao preenchimento dos requisitos que ensejam a repetição do indébito. A menção da artificiosa contratação de novo empréstimo, ao invés da portabilidade requerida pelo autor, caracteriza cobrança indevida; o consumidor efetuou o pagamento do empréstimo, conforme mencionado nos próprios embargos, ao realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito; e, por fim, ausência de engano injustificável ou má-fé.
8. Conforme entendimento do STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.).
9. Diante disso, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, mantém-se integralmente o acórdão embargado.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.